Tribunal: STJ
Processo: 2005862-49.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2511646 - SP(2023/0410744-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: DESTILARIA SANTA FANY LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO WINTHER REBELLO JUNIOR - SP139300
MARIA APARECIDA DA SILVA SARTÓRIO - SP150165
BRUNO STAFFUZZA CARRICONDO - SP294339
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA NA
INTERPOSIÇÃO.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO
DESCUMPRIDA.
PROCURAÇÃO
COM
DATA
POSTERIOR.
INEXISTÊNCIA DO RECURSO.
ARTS. 76, § 2o, I,
SÚMULA 115/STJ.
E 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência, que não conheceu
do agravo em recurso especial por ausência de representação
processual adequada, em virtude de interposição por advogada sem
procuração ou cadeia completa de substabelecimentos.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) havia procuração com poderes
outorgados em data anterior à interposição; (ii) a juntada posterior de
instrumento de mandato supre o vício após a intimação para
saneamento; (iii) ocorreu preclusão temporal pela inobservância ao
prazo para regularização.
3. Os poderes conferidos ao subscritor do agravo em recurso especial
e do recurso especial devem ser anteriores à interposição; a outorga
posterior não supre a irregularidade, tornando o recurso inexistente,
conforme a
cujo entendimento foi mantido no
Súmula 115/STJ,
julgamento do AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.506.209/SP,
relator Ministro MOURA RIBEIRO, relator para acórdão Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, julgado em
DJEN de
5/11/2025,
18/12/2025.
Documento eletrônico VDA55316706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/03/2026 14:50:27
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: c0053ac9-9d93-4e9d-84a8-8ef6e8431895

4. A intimação para regularização da representação processual, nos
termos dos arts. 76, § 2o, I, e 932, parágrafo único, do CPC, não
sendo atendida, acarreta preclusão temporal e impede o
conhecimento do recurso.
5. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55316706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/03/2026 14:50:27
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: c0053ac9-9d93-4e9d-84a8-8ef6e8431895

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2511646 - SP(2023/0410744-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: DESTILARIA SANTA FANY LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO WINTHER REBELLO JUNIOR - SP139300
MARIA APARECIDA DA SILVA SARTÓRIO - SP150165
BRUNO STAFFUZZA CARRICONDO - SP294339
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA NA
INTERPOSIÇÃO.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO
DESCUMPRIDA.
PROCURAÇÃO
COM
DATA
POSTERIOR.
INEXISTÊNCIA DO RECURSO.
ARTS. 76, § 2o, I,
SÚMULA 115/STJ.
E 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência, que não conheceu
do agravo em recurso especial por ausência de representação
processual adequada, em virtude de interposição por advogada sem
procuração ou cadeia completa de substabelecimentos.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) havia procuração com poderes
outorgados em data anterior à interposição; (ii) a juntada posterior de
instrumento de mandato supre o vício após a intimação para
saneamento; (iii) ocorreu preclusão temporal pela inobservância ao
prazo para regularização.
3. Os poderes conferidos ao subscritor do agravo em recurso especial
e do recurso especial devem ser anteriores à interposição; a outorga
posterior não supre a irregularidade, tornando o recurso inexistente,
conforme a
cujo entendimento foi mantido no
Súmula 115/STJ,
julgamento do AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.506.209/SP,
relator Ministro MOURA RIBEIRO, relator para acórdão Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, julgado em
DJEN de
5/11/2025,
18/12/2025.
Documento eletrônico VDA55049856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:34:02
Código de Controle do Documento: 7d9f5d57-43ec-4af2-a593-6961bf838c08

4. A intimação para regularização da representação processual, nos
termos dos arts. 76, § 2o, I, e 932, parágrafo único, do CPC, não
sendo atendida, acarreta preclusão temporal e impede o
conhecimento do recurso.
5. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DESTILARIA SANTA FANY LTDA.
contra decisão de relatoria da Presidência desta Corte, que não conheceu do agravo
em recurso especial anteriormente manejado em virtude da incidência da Súmula
n. 115 do STJ, porque a parte recorrente deixou de proceder à juntada da procuração
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes à subscritora do
e/ou
agravo e do recurso especial, Dra. Maria Aparecida da Silva Sartorio.
Nas razões de seu inconformismo, DESTILARIA SANTA FANY LTDA.
alegou que há nos autos procuração outorgando poderes à subscritora dos recursos
com data anterior a interposição.
Parecer do Ministério Público Federal pelo não provimento deste agravo
interno (e-STJ, fls. 437-441).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter
trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas na decisão
recorrida.
Como já constou da decisão recorrida, o agravo e o recurso especial
foram subscritos por advogada que não possuía procuração nos autos no momento do
protocolo no TJSP.
Apesar da intimação para o saneamento da irregularidade, a determinação
não foi cumprida, uma vez que os poderes consignados no instrumento de mandato de
fl. 397 foram outorgados à subscritora dos recursos em data posterior à sua
interposição.
A jurisprudência desta Corte entende que para suprir eventual vício de
representação processual não basta a juntada de procuração ou substabelecimento, é
necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da
interposição do recurso.
Documento eletrônico VDA55049856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:34:02
Código de Controle do Documento: 7d9f5d57-43ec-4af2-a593-6961bf838c08

Nesse sentido:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO
SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO INEXISTENTE.
AUSÊNCIA
DE
REGULARIZAÇÃO
DA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL,
APESAR
DE
INTIMAÇÃO
DA
PARTE.
PETICIONAMENTO
ELETRÔNICO.
CERTIFICADO
DIGITAL.
VINCULAÇÃO DO ADVOGADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência do STJ, "na instância especial é
inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos
" (AgInt no
Relator Ministro Paulo de
autos
AREsp n. 1.339.129/PR,
Tarso Sanseverino).
2. Não há comprovação da capacidade postulatória do subscritor do
recurso especial e do agravo em recurso especial.
3. Intimada para regularizar sua representação processual, nos termos
dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do
a agravante
CPC/2015,
não
outorgando poderes ao
comprovou a cadeia de representação
subscritor do recurso, anexando tão somente uma procuração com
data posterior à interposição do recurso especial e agravo em
recurso especial.
4. A ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o
conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores.
Súmula 115 do STJ: "Na instância especial é inexistente recurso
interposto por advogado sem procuração nos autos."
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp n. 1.512.704/RJ,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de

17/2/2020,
19/2/2020 –
sem destaque no original)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 115 DO STJ. SUBSTABELECIMENTO COM DATA
POSTERIOR
À
DO
PROTOCOLO
DO
RECURSO.
NÃO
SUPRIMENTO DO VÍCIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado
sem procuração nos autos" (Súmula n. 115 do STJ).
2. O instrumento de procuração

e/ou substabelecimento juntado
com data posterior à do protocolo do recurso não supre o vício
relacionado à ausência de poderes, atraindo o óbice da Súmula n. 115
do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp n. 1.825.314/RS,
NORONHA, Quinta Turma, julgado em
DJe de

3/8/2021,
6/8/2021 –
sem destaque no original)

Vale salientar que recente revisitação da
manteve seu
Súmula n. 115/STJ,
entendimento pela Corte Especial:
Documento eletrônico VDA55049856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:34:02
Código de Controle do Documento: 7d9f5d57-43ec-4af2-a593-6961bf838c08

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO
DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DO RECURSO ESPECIAL
NA
INSTÂNCIA
ESPECIAL.
NÃO
CORREÇÃO
DA
IRREGULARIDADE MESMO APÓS INTIMAÇÃO PARA ESTE FIM.
OUTORGA DE PODERES PELA PARTE AO SUBSCRITOR DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DO RECURSO ESPECIAL
EM
DATA
POSTERIOR
AO
DA
SUA
INTERPOSIÇÃO.
PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em face da decisão monocrática que deu
provimento a anterior agravo interno a fim de reconsiderar decisão da
Presidência desta Corte que não conhecera do agravo da ora
recorrida (dirigido contra a inadmissão de recurso especial) com base
na Súmula n. 115/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Ausência de representação processual na instância especial uma
vez que o agravo em recurso especial e o recurso especial foram
opostos por advogado sem instrumento de mandato nos autos e a
respectiva apresentação somente ocorreu em data posterior ao da
interposição dos recursos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante firmado por jurisprudência consolidada desta Corte, os
poderes outorgados ao subscritor do recurso na instância
especial devem ter sido conferidos em data anterior à da
, salvo comprovada situação excepcional
respectiva interposição
indicada no artigo 104 do Código de Processo Civil, sob pena de não
conhecimento do recurso por inexistência (
.
Súmula 115/STJ)
4. Na hipótese, verifica-se que os poderes conferidos ao
signatário do agravo em recurso especial e do recurso especial
no instrumento de procuração juntado aos autos somente foram
outorgados em data posterior ao da interposição do recurso, sem
que houvesse a respectiva justificativa para tanto.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno provido para não conhecer do agravo em recurso
especial.
(AgInt nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.506.209/SP,
Moura Ribeiro, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, julgado em
DJEN de
5/11/2025,
18/12/2025)

Sobre a alegação da parte de que consta nos autos procuração outorgando
poderes à subscritora dos recursos com data anterior à interposição, constata-se que
tal documento foi juntado após a decisão que desafiou este agravo interno, de forma
que fica caracterizada a não regularização da representação processual no prazo
dado pela certidão expedida pela secretaria judiciária deste Tribunal (e-STJ, fl.392).
Documento eletrônico VDA55049856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:34:02
Código de Controle do Documento: 7d9f5d57-43ec-4af2-a593-6961bf838c08

Deve, pois, a parte proceder à regularização da representação processual
no prazo dado pela certidão de saneamento, sob pena de preclusão temporal do ato
processual.
Nesse sentido se firmou a jurisprudência desta Corte, conforme ementas a
seguir transcritas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ADVOGADA SUBSCRITORA DO RECURSO
ESPECIAL E DO AGRAVO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAR
A
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO
§ 2o, DO NCPC. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
ART. 76,
RATIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ATO
INEXISTENTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Conforme o disposto no
§ 2o, I, do NCPC, não se conhece
art. 76,
do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para
regularização da representação processual.
2. Não se pode conhecer da procuração ou do substabelecimento
apresentados a destempo, pois foram protocolizados fora do
prazo assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática.
3. Esta Corte Superior entende que o
do
não se
art. 662
CC/2002
aplica à regularização da representação processual em casos de
interposição de recursos sem a devida representação, considerando
que não se convalidam atos processuais inexistentes.
4.
É inexistente o recurso dirigido à instância superior desacompanhada da cadeia completa de procurações ou
substabelecimentos à luz da Súmula n. 115 do STJ.
5. Agravo interno não provido.

(AgInt no
de minha relatoria, Terceira Turma,
AREsp n. 2.638.281/SP,
julgado em
DJe de
11/11/2024,
13/11/2024)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
INTEMPESTIVIDADE.
FERIADO
LOCAL.
COMPROVAÇÃO
POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CPC. FALTA DE
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO.
SÚMULA
115/STJ.
CABIMENTO.
(...), § 2o, I, e 932, § único, do CPC, não se conhece do recurso
quando a parte descumpre a determinação para regularizar sua
representação processual no prazo assinalado.
Incidência da Súmula 115 desta Corte.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra NANCY
AREsp n. 2.666.355/MG,
ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
25/11/2024,
2/12/2024)
Documento eletrônico VDA55049856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:34:02
Código de Controle do Documento: 7d9f5d57-43ec-4af2-a593-6961bf838c08

Incide, no caso, o disposto no
§ 2o, I, do CPC, segundo o qual não
art. 76,
se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para
regularização da representação processual.
Nesse contexto, é inexistente o recurso dirigido à instância superior
desacompanhada da cadeia completa de procurações ou substabelecimentos à luz da
Súmula n. 115 do STJ.
Assim, porque DESTILARIA SANTA FANY LTDA. não demonstrou o
equívoco nos fundamentos da decisão agravada, deve ser mantido o não
conhecimento do recurso.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55049856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:34:02
Código de Controle do Documento: 7d9f5d57-43ec-4af2-a593-6961bf838c08

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.511.646 / SP
Número Registro: 2023/0410744-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00031808820098260493
0003180882009826049315262009
0003180882009826049315262009493012009003180
15262009
20058624920228260000
21290055620148260000 30021372620138260493 31808820098260493 3180882009826049315262009
3180882009826049315262009493012009003180 493012009003180
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DESTILARIA SANTA FANY LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : LUIZ AUGUSTO WINTHER REBELLO JUNIOR - SP139300
MARIA APARECIDA DA SILVA SARTÓRIO - SP150165
BRUNO STAFFUZZA CARRICONDO - SP294339
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DESTILARIA SANTA FANY LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : LUIZ AUGUSTO WINTHER REBELLO JUNIOR - SP139300
MARIA APARECIDA DA SILVA SARTÓRIO - SP150165
Documento eletrônico VDA55295262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:52:51
Código de Controle do Documento: 7c5ccea8-6d22-4af4-ac8e-e42b4a1b930a

BRUNO STAFFUZZA CARRICONDO - SP294339
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:52:51
Código de Controle do Documento: 7c5ccea8-6d22-4af4-ac8e-e42b4a1b930a